Tribunal: TJDFT
Processo: 0704458-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. IMPUGNAÇÃO AO VALOR APONTADO PELO EXEQUENTE. RECONHECIMENTO DO EXCESSO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM VIRTUDE DO ACOLHIMENTO DESSA IMPUGNAÇÃO. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS APENAS NO ACOLHIMENTO PARCIAL OU INTEGRAL DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
1. É assente na jurisprudência do colendo STJ, e também deste egrégio Tribunal de Justiça, que são cabíveis honorários advocatícios em favor do patrono do executado, na hipótese de acolhimento total ou parcial da impugnação ao cumprimento de sentença.
2. Se o reconhecimento do excesso não decorreu de impugnação ao cumprimento de sentença — meio de defesa previsto no art. 475-J, §1o, do CPC/1973, que permite, entre outros assuntos, a insurgência contra o valor da execução apontado no pedido de cumprimento de sentença —, mas apenas de impugnação da parte executada aos cálculos de atualização do saldo devedor formulados pelo exequente, após pagamento parcial do crédito exequendo, que não tem aquela natureza, não há que se falar em fixação de honorários advocatícios.
3. Agravo de Instrumento não provido.